Tribunal: TJMT
Processo: 11583-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597106-3 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80115839320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80115839320198110001
CARLOS EDUARDO
Requerente: ODINEI LOURENÇO PINHEIRO Advogado:
DE MELO ROSA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE
Requerido:
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Beneficiário: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
Conta Judicial 4000106103282
R$ 4.455,55 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco
Valor:
centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ: 706.013.131-00
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 706.013.131-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 007082 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 18/03/2020 16:20